Tribunal: TJSP
Processo: 1000314-62.2015.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Embargos à execução fiscal. Autuação decorrente do não recolhimento pela embargante de ICMS, haja vista cisão parcial dessa empresa autora com incorporação do estabelecimento autuado por pessoa jurídica outra. Manutenção. Fato gerador ocorrido em 2007. Registro acerca da eleição de novo estabelecimento centralizador mediante lavratura de termo por essa apelante no

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Embargos à execução fiscal. Autuação decorrente do não recolhimento pela embargante de ICMS, haja vista cisão parcial dessa empresa autora com incorporação do estabelecimento autuado por pessoa jurídica outra. Manutenção. Fato gerador ocorrido em 2007. Registro acerca da eleição de novo estabelecimento centralizador mediante lavratura de termo por essa apelante no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências e comunicação a esse respeito ao Fisco paulista que se verificara apenas em 2009. Inobservância por essa apelante aos artigos 96, 97, 99 e 102 do RICMS/SP. Legitimidade passiva dessa embargante que se reconhece. Porém, exclusão dos juros da mora da base de cálculo da multa aplicada que se impõe. Sanção pecuniária que deve, ainda, obervar o limite de cem por cento (100%) do valor do tributo exigido. Juros da mora que não podem exceder à taxa SELIC. Fixação de honorários advocatícios em consonância ao artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil que é apropriada dado o elevadíssimo valor atribuído à causa. Portanto, dá-se parcial provimento à apelação, por um lado, e, de outro, se o nega à remessa necessária e ao recurso adesivo.